Tribunal: TJMT
Processo: 1070724-55.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Jurisprudência
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070724-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEDISLEI GOMES DA SILVA - CPF: 011.215.141-89 (RECORRENTE), MISAEL LUIZ INACIO - CPF: 535.065.291-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. REDUÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do adicional de periculosidade e pagamento de diferenças salariais a servidor público municipal, em razão da supressão unilateral da verba, que era paga há anos, sob o argumento de ausência de lei municipal específica regulamentadora e de laudo técnico que atestasse a exposição ao risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a admissibilidade da juntada de laudo técnico particular em fase recursal; (
ii
) o direito de servidor público a adicional de periculosidade previsto genericamente em lei local, mas sem regulamentação específica, e a possibilidade de aplicação analógica da CLT; e (
iii
) se a supressão do adicional, sem o devido processo administrativo, gera direito ao seu restabelecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de laudo pericial em fase recursal, por ser documento essencial à comprovação do direito, constitui inovação processual indevida quando não demonstrada a impossibilidade de sua produção em momento oportuno, conforme art. 435 do CPC.

4. O pagamento do adicional de periculosidade a servidor público estatutário exige lei local específica que regulamente as hipóteses de cabimento, vedada a aplicação analógica de normas da CLT ou a concessão judicial com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante n. 37 do STF.

5. O adicional de periculosidade tem natureza
propter
laborem
, não se incorporando à remuneração. O pagamento anterior, sem amparo legal, constitui ato ilegal que pode ser revisto pela Administração (Súmula 473/STF), e o vício formal na supressão da verba não cria direito material inexistente.

6. O laudo técnico oficial (LTCAT), que goza de presunção de legitimidade, prevalece sobre provas unilaterais produzidas pelo servidor para fins de comprovação da exposição a condições de risco, sendo a prova pericial condição para o recebimento da vantagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O adicional de periculosidade para servidor público estatutário depende de previsão em lei local específica que defina os critérios e as atividades de risco, não sendo cabível a aplicação analógica da CLT ou de suas Normas Regulamentadoras, sob pena de violação à Súmula Vinculante n. 37. 2. A natureza
propter
laborem
do adicional de periculosidade impede sua incorporação à remuneração, não gerando direito adquirido o seu pagamento por tempo prolongado sem base legal, podendo a Administração rever o ato em exercício da autotutela (Súmula 473/STF). 3. O laudo técnico que atesta as condições de trabalho é requisito para a concessão do adicional de periculosidade, e a sua juntada extemporânea em fase recursal, por constituir documento indispensável à prova do fato constitutivo, configura inovação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC,
arts
. 435 e 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei Complementar Municipal nº 001/1993,
arts
. 73 e 75.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n. 37; STF, Súmula 473; STF, ARE 1202409, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/04/2019; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.858.386/SP, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27/09/2021; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
18/04/2018; TJMT, Turma Recursal Única, RI 1000554-90.2023.8.11.0013, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 24/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1070724-55.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: WEDISLEI GOMES DA SILVA

Recorrido
:
MUNICÍPIO
DE CAMPINAPOLIS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WEDISLEI GOMES DA SILVA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS. Noticiou que: a) é servidor público municipal, no cargo de Motorista, desde 02/03/2020, e sempre recebeu adicional de periculosidade de 30% por trabalhar com produtos inflamáveis; b) a partir de janeiro de 2025, o Prefeito reduziu unilateralmente o valor do adicional, sem amparo em laudo técnico, decreto ou processo administrativo que garantisse seu direito de defesa; c) o pagamento espontâneo por anos torna a condição de periculosidade um fato incontroverso, conforme aplicação subsidiária da Súmula 453 do TST; d) a redução viola os princípios da irredutibilidade salarial e da segurança jurídica. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para restabelecer o pagamento do adicional em 30%; b) a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais desde a redução, no valor de R$ 1.462,72; c) a confirmação da tutela para restabelecer definitivamente o adicional de periculosidade em 30% sobre seu salário-base.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o ato administrativo de redução do adicional é nulo por vício formal, pois foi realizado sem contraditório e ampla defesa
,
contudo,
esse
vício não cria direito material inexistente, pois o adicional de periculosidade tem natureza
propter
laborem
e não constitui direito adquirido;
b
) a concessão da vantagem a servidor estatutário depende de lei local específica, conforme o princípio da legalidade estrita e o art. 75 da LC Municipal nº 001/1993;
e
c
) a ausência de lei municipal regulamentadora impede o pagamento, sendo inaplicável a CLT ou a NR-16 ao regime estatutário
, sendo que

a concessão judicial da verba, sem lei local, violaria a Súmula Vinculante nº 37 do STF.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença aplicou equivocadamente a Súmula Vinculante 37, pois não se busca isonomia, mas o cumprimento do direito já previsto no art. 73 da LC Municipal nº 001/1993; b) o Município, ao pagar o adicional por anos e depois negar o direito por "falta de lei", age de forma contraditória (
venire
contra
factum

proprium
); c) diante da omissão legislativa municipal, deve-se aplicar a CLT e a NR-16 como parâmetros técnicos;
e
d) a redução do adicional foi ilegal por ausência do devido processo legal. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença e julgar procedente
a ação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Juntada de documento novo na fase recursal
.

Nos termos do art. 435 do CPC, "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos".

O parágrafo único do referido artigo dispõe que poderão ser juntados posteriormente documentos formados após a petição inicial ou a contestação, além daqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

Nessa situação, a parte deverá comprovar
por que
os documentos não foram juntados anteriormente, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência.

Sobre a matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a juntada de documentos novos na fase recursal ordinária, 'desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório' (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019,
DJe
3/6/2019). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)”

No mesmo sentido, já decidiu a E. Turma Recursal deste Estado:

“RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. JUNTADA EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in
DJe
10/3/2008). Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Se houve a juntada das faturas de cartão de crédito, sendo que tais documentos não foram impugnados pela consumidora, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos. Sentença Reformada. (N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023)”

Assim, a juntada de documentos novos em fase recursal é possível, desde que (a) não sejam imprescindíveis à propositura da ação; (b) seja oportunizado à parte contrária manifestar-se sobre eles; e (c) não esteja configurada a má-fé da parte ao apresentá-los somente nesta oportunidade.

No caso em análise, o recorrente juntou, com o Recurso Inominado, um laudo técnico particular (ID
/PJe2
352909355) que
supostamente
atesta a periculosidade de suas atividades.

Contudo, este documento é essencial
e imprescindível
para a comprovação do fato constitutivo do direito do autor e, portanto, deveria ter instruído a petição inicial ou, no máximo, ter sido apresentado durante a fase de instrução na primeira instância.

A sua apresentação somente em grau de recurso, sem qualquer justificativa de fato novo ou de impossibilidade de produção anterior, caracteriza indevida inovação processual, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, o laudo pericial particular não pode ser conhecido
nesta fase recursal
.

Adicional de periculosidade.

O Adicional de periculosidade dos servidores públicos do Município de Campinápolis é assegurado pelo artigo 73 da Lei Complementar nº 001/1993:

“Art.

73º - Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.”

A referida legislação, embora preveja de forma genérica o adicional de periculosidade, condiciona expressamente a sua concessão à observância de "legislação específica", conforme dispõe o art. 75
:

“Art. 75º Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade, e de periculosidade, serão observadas a situação estabelecida em legislação
especifica
.”

Desta forma, inexistindo expressa previsão legal que regulamente quais atividades são consideradas perigosas para os servidores do Município de Campinápolis e os respectivos critérios de enquadramento, não há como o servidor público se beneficiar do disposto na Norma Regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade, que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), mesmo que seja visando a isonomia entre os trabalhadores.

A respeito deste tema, o STF já emitiu Súmula Vinculante, vedando ao Poder Judiciário substituir a função legislativa para aumentar vencimento de servidor público, mesmo que para proporcionar isonomia:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (STF//, Súmula Vinculante n. 37).”

Sobre o adicional de periculosidade, o STF também já se manifestou especificamente, aplicando a Súmula Vinculante n. 37.

“(...) SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO - VENCIMENTOS – AUMENTO – EXTENSÃO DE VANTAGEM – ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE 37 – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA - VANTAGEM INDEVIDA.
1.
Servidor público. Agente de segurança. Unicamp. Aumento salarial concedido aos agentes do campus da Campinas. Pedido de extensão a servidor lotado no campus de Limeira. Inadmissibilidade. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 2. Adicional de periculosidade. Concessão via Poder Judiciário. Inadmissibilidade. Ausência de lei regulamentadora. Sentença reformada. Pedido improcedente. Reexame necessário acolhido. Recurso da ré provido. Recurso do autor prejudicado.” O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos
arts
. 5º, caput; e 37 da CF. A decisão agravada negou (STF// ARE 1202409, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 29/04/2019, Publicação: 03/05/2019)”

Ademais,
embora
o recorrente argument
e
que o pagamento espontâneo do adicional por vários anos gerou direito adquirido e que sua supressão foi ilegal por ausência de devido processo administrativo
, o pagamento de vantagem pecuniária sem amparo em lei específica constitui ato administrativo ilegal.

Em que pese a supressão da vantagem tenha ocorrido
unilateralmente
,
o adicional de periculosidade possui natureza
propter
laborem
, ou seja, é uma vantagem transitória, devida apenas enquanto o servidor está efetivamente exposto a condições de risco. Não se trata de direito incorporado à remuneração.

Assim, o Poder Judiciário não pode determinar a continuidade de um pagamento sem base legal sob o pretexto de corrigir uma falha procedimental.

Destaca-se que o
pagamento do adicional por liberalidade da Administração, ainda que por longo período, não gera direito adquirido à sua manutenção, especialmente quando ausente a comprovação fática e legal da condição de risco. A Administração pode e deve rever seus atos quando eivados de ilegalidade, em observância ao poder-dever de autotutela, conforme a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, a controvérsia sobre a efetiva exposição ao risco foi dirimida pelo Laudo de Periculosidade e pelo Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) apresentados pelo Município (ID/PJe2 352908896 e 352908897). Ambos os documentos, elaborados por empresa especializada contratada para avaliar as condições de trabalho de todos os cargos, concluem que a função de
motorista
não se enquadra como atividade perigosa.

As fotografias e o vídeo juntados pelo recorrente (ID/PJe2 352909352), assim como o laudo particular apresentado em sede recursal (ID/PJe2 352909355), são provas unilaterais que não possuem o condão de desconstituir o laudo técnico contratado pelo ente público, o qual goza de presunção de legitimidade.

Ressalte-se que
a jurisprudência é pacífica no sentido de que o pagamento do adicional de periculosidade está condicionado a um laudo técnico que comprove as condições de risco.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

“(...) o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (STJ// PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
de 18/4/2018).”

Portanto,
a ausência de direito material do servidor ao recebimento da verba, atestada por laudo técnico e pela falta de regulamentação específica, impõe a improcedência do pedido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita

(ID/PJe2 352909357),
observe-se
o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026